Tribunal: TJSP
Processo: 2091411-56.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação rescisória. Insurgência contra v. acórdão que manteve sentença que julgou procedente ação de extinção de condomínio travada entre os réus. Pretensão fundada na obtenção de "prova nova" (art. 966, VII, do CPC). Autora que, entretanto, sequer foi parte da ação indicada. Inexistência de decisão judicial reconhecendo a alegada união estável anterior ao casamento da requerente e o autor da ação

Ementa:
Ação rescisória. Insurgência contra v. acórdão que manteve sentença que julgou procedente ação de extinção de condomínio travada entre os réus. Pretensão fundada na obtenção de "prova nova" (art. 966, VII, do CPC). Autora que, entretanto, sequer foi parte da ação indicada. Inexistência de decisão judicial reconhecendo a alegada união estável anterior ao casamento da requerente e o autor da ação de extinção de condomínio. Legitimidade nos termos do art. 967, II, do CPC não configurada. Ação rescisória que não é meio adequado para declaração da união estável, tampouco da existência de direitos sobre o imóvel adquirido pelo réu em momento anterior ao casamento. Petição inicial indeferida.